Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704047-89.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SIFRA S/A RECORRIDO: MURILLO LOBO DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS VENDEDORES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESPENDIDAS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018. TERMO INICIAL – CITAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação de rescisão contratual e ressarcimento de valores. O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o retorno das partes ao status quo ante, condenando as rés na devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, inclusive em multa penal e danos morais. 2. Quanto à preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, razão não lhe assiste. Com efeito, segundo a narrativa do autor que consta dos autos, o banco apelante foi o responsável pela sua negativação, requerida perante os órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do contrato firmado entre as partes, demonstrando assim vínculo jurídico entre este e a SPE Menttora. 3. Assim, diante do princípio da aparência, tenho por evidenciada a responsabilidade solidária entre as empresas rés/apelantes, nos exatos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. Preliminar afastada. 4. Aferida a culpa exclusiva dos fornecedores (construtora e banco) pela resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe, devendo os fornecedores restituírem ao consumidor lesado todas as quantias por ele despendidas, não havendo que se falar em quaisquer retenções por parte da construtora. 5. Consoante entendimento sufragado pelo STJ, no Tema 971, é possível a inversão de cláusula penal, porquanto não prevista no contrato penalidade no caso em que o vendedor der causa à mora. 6. A Lei n.o 13.786/2018 aplica-se apenas aos casos de resolução do contrato por inadimplemento do adquirente, que não é a hipótese analisada. Precedentes desta Corte de Justiça. 7. É pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja a condenação em danos morais, são os chamados danos in re ipsa, ou seja, não demandam a comprovação dos requisitos configuradores do dever de indenizar, bastando a comprovação da ocorrência do fato e a demonstração do seu causador, consoante o caso em comento. O valor arbitrado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido. 8. Recursos CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, no mérito, DESPROVIDOS. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, alegando a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto o magistrado sentenciante decidiu além dos pedidos formulados na petição inicial; e c) artigo 663 do Código Civil, afirmando ter atuado como mera mandatária da empresa SPE Menttora Multipropriedade Ltda, agindo estritamente por determinação da mandante quando do lançamento da negativação discutida, razão pela qual não integra a cadeia de consumo. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ LUIS DIAS DA SILVA, inscrito na OAB/SP 119.848. Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, “O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da não ocorrência de julgamento extra petita, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.505.333/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 663 do Código Civil, pois o entendimento sufragado pelo acórdão vergastado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.288.749/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). (g.n) No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003